Tribunal: TJDFT
Processo: 0743758-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE RÉ. IMPOSIÇÃO AO AUTOR DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEVIDA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória fundada em contrato bancário, determinou que o autor/agravante efetuasse o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão e indeferimento da produção da prova técnica requerida pela parte ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição ao autor da obrigação de adiantar os honorários periciais, quando a prova técnica foi requerida pela parte ré, especialmente em contexto de inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. O artigo 95 do CPC estabelece que os honorários do perito são adiantados pela parte que requer a perícia, sendo o custeio rateado apenas quando a prova for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício.
4. A inversão do ônus da prova não interfere nas regras de distribuição dos encargos financeiros para a produção da prova, salvo disposição expressa ou decisão fundamentada em sentido diverso, o que não se verificou no caso concreto.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre quem requer a prova técnica, sendo indevida a imposição desse encargo à parte contrária sem justificativa legal.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor para afastar a obrigação de adiantamento dos honorários periciais, os quais devem ser arcados pela ré que requereu a prova.
­_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042080, AI 0721557-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 18.09.2025.